Tribunal: TJDFT
Processo: 0717333-33.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717333-33.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALINE ALVES SILVA APELADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intimem-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se sobre possível nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa, tendo em vista que o pedido de inversão do ônus da prova, regra de instrução, fora analisado apenas quando da prolação da sentença. Brasília, DF, 23 de abril de 2021 17:51:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador